Tribunal: TJMT
Processo: 1001121-25.2021.8.11.0003
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001121-25.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WEVERTON RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 703.538.481-23 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), POLIANA KELI DE ARRUDA COSTA - CPF: 043.591.111-26 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL NO AMBIENTE DOMÉSTICO

- SENTENÇA CONDENATÓRIA - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - PROVAS NÃO JUDICIALIZADAS
- AUSÊNCIA DE OITIVA JUDICIAL DA VÍTIMA - FATO NÃO PRESENCIADO POR TESTEMUNHAS - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - ADOÇÃO DO PARECER DA PGJ
PER RELATIONEM
- ARESTO DO TJMT - RECURSO PROVIDO.

“[...] a condenação baseou-se tão somente nos elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, que não restaram comprovados em juízo e, por conseguinte, não são suficientes para embasar o édito condenatório.
Portanto, levando-se em consideração que não houve oitiva de testemunhas em juízo, bem como o fato de a vítima não ter confirmado sua versão na fase judicial, eventual condenação iria contra a previsão do art. 155 do CPP, que prevê a necessidade da judicialização da prova para que seja garantido o respeito à ampla defesa e ao contraditório do acusado [...].
”
(Parecer da PGJ - ID 184059179)

“Nos termos do art. 155, do CPP, somente será admitida a condenação do réu se as provas produzidas na fase extrajudicial forem corroboradas por outros

elementos probatórios colhidos durante a instrução processual, com a devida

observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa [...].”
(TJMT, AP n° 000215074.2019.8.11.0011)

Recurso provido para absolver o apelante da lesão corporal no ambiente doméstico, por insuficiência de provas
(CPP, art. 386, VII).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1001121-25.2021.8.11.0003 - COMARCA
DE RONDONÓPOLIS

APELANTE (S):

WEVERTON RODRIGUES DOS SANTOS

APELADO (S):

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por

WEVERTON RODRIGUES DOS SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da

1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis, nos autos da ação penal (PJe 1001121-25.2021.8.11.0003), que o condenou por lesão corporal no ambiente doméstico a 6 (seis) meses de detenção, em regime aberto,
bem como a indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
– art. 129, § 9o, do CP - (ID 183576740).

O apelante sustenta que: 1)

não há

provas da autoria delitiva; 2) a pena-base [pelas circunstâncias e motivos do delito] teria sido elevada mediante fundamentação inidônea.

Requer provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, reduzida a pena

(ID 183576747).

A 4a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento (ID 183576750).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL LEVE EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CONDENAÇÃO. Pedido de absolvição ou, subsidiariamente, redução da pena - Viabilidade - Elementos informativos colhidos na fase policial não confirmados em juízo - Art. 155 do CPP - Insuficiência probatória - Precedente TJMT - Parecer é pelo conhecimento e provimento do recurso para absolver o apelante, por não existir prova suficiente para a condenação, nos termos do art. 155 e art. 386, VII, ambos do CP.”
(Almir Tadeu de Arruda Guimarães, procurador de Justiça

– ID 184059179)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] porque em 26/11/2020, por volta das 20h, na residência comum, localizada na Rua B12, Quadra 06, Bairro Residencial Altamiranda, em Rondonópolis/MT, com consciência e vontade, com palavras e ações,
ameaçou de causar mal injusto e grave
contra a companheira Poliana Keli de Arruda Costa, e, com consciência e vontade, com socos, ofendeu a integridade corporal e a saúde da companheira Poliana Keli de Arruda Costa, causando equimose e tumefação em região esternal, conforme BOPM 2020.290244, laudo pericial n° 200.1.02.2020.026040-01 e declarações vitimárias [...]

O Ministério Público denuncia Weverton Rodrigues dos Santos como incurso nos arts. 69, 147 e 129, § 9°, do CP, com a incidência da Lei 11.340/2006 [...]”

(Augusto Cesar Fuzaro, promotor de Justiça – ID

183576708).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante nos seguintes termos:

[...] LESÃO CORPORAL (ARTIGO 129, § 9o DO CÓDIGO PENAL [...]

No caso vertente, a MATERIALIDADE do crime encontra-se estampada nos autos, haja vista os documentos acostados pelo Boletim de Ocorrência, pelo Auto de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial, Laudo Pericial, corroborados pelas declarações/depoimentos colhidos na fase extrajudicial, tudo atestando a ocorrência do crime, devendo o referido delito ser atribuído ao acusado [...]

Mas não é somente o Laudo Técnico que indica a ocorrência do crime imputado ao acusado nesta Ação Penal, isso porque, em meu sentir, a AUTORIA delitiva está plenamente comprovada pelas provas orais colhidas no bojo dos autos [...]

Diante disso, em meu sentir, a culpabilidade do acusado restou sobejamente evidenciada pelas declarações da vítima, que em sede policial noticiou, o delito de lesão corporal (Artigo 129, 9odo Código Penal), que sofreu por parte do acusado.

Desta feita, analisando todo o conjunto probatório que cerca o presente caso, conclui-se que a materialidade e autoria restaram cristalinamente comprovadas [...]

CONDENO o acusado WEVERTON RODRIGUES DOS SANTOS, a cumprir a pena privativa de liberdade de 06 (seis) meses de detenção, pela prática do delito de lesão corporal, em regime inicial aberto (Artigo 33, caput c/c § 3o, do Código Pena) [...]

FIXO o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação dos danos causados pela infração, consoante dispõe o Artigo 387, IV, do Código de Processo Penal [...]”

(Maria Mazarelo Farias Pinto, juíza de Direito – ID

183576743).

Pois bem.

A materialidade está comprovada no Exame de Corpo de Delito (ID 83576700) e Mapa Topográfico (ID 183576695 – fls. 25/26), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase inquisitorial, colhera-se o depoimento

de Poliana Keli de Arruda Costa, vítima (ID 183576695).

Em Juízo, a vítima não fora localizada para ser ouvida (ID 183576743), ao passo que o apelante, embora intimado, não compareceu à audiência de instrução e julgamento, razão pela qual foi decretada sua revelia (ID 183576750).

Para a resolução do caso, adota-se o entendimento da i. 6a Procuradoria de Justiça Criminal,
per relationem
, como fundamento para absolver o apelante, em virtude da precisa análise fático-probatória pelo órgão ministerial em segundo grau, de modo a exaurir o conteúdo e os limites objetivos da lide,
“in verbis”
:

“[...] De fato, a condenação baseou-se tão somente nos elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, que não restaram comprovados em juízo e, por conseguinte, não são suficientes para embasar o édito condenatório.

O apelante não foi ouvido na fase inquisitiva nem na fase judicial [...]

A vítima não foi ouvida em juízo.

Portanto, levando-se em consideração que não houve oitiva de testemunhas em juízo, bem como o fato de a vítima não ter confirmado sua versão na fase judicial, eventual condenação iria contra a previsão do art. 155 do CPP, que prevê a necessidade da judicialização da prova para que seja garantido o respeito à ampla defesa e ao contraditório do acusado [...].

Provido o pleito absolutório, resta prejudicada a análise da pena.

Pelo exposto, o parecer é pelo conhecimento e provimento do recurso para absolver o apelante, por não existir prova suficiente para a condenação, nos termos do art. 155 e art. 386, VII, ambos do CPP.”
(Almir Tadeu de Arruda Guimarães, procurador de Justiça – ID 184059179).

Em reforço, aplica-se o seguinte julgado do e. Tribunal:

“[...] Nos termos do art. 155, do CPP, somente será admitida a condenação do réu se as provas produzidas na fase extrajudicial forem corroboradas por outros

elementos probatórios colhidos durante a instrução processual, com a devida

observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. [...].”
(AP n° 000215074.2019.8.11.0011, Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmera Criminal – 8.12.2021)

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para absolver WEVERTON RODRIGUES DOS SANTOS de
lesão corporal no ambiente doméstico, por insuficiência de provas
(CPP, art. 386, VII).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023